Tribunal: STF
Processo: AI 534306
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – ARTIGO 8º, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA – EXIGÊNCIA – FILIADOS – PRECEDENTES. A contribuição confederativa versada no artigo 8º, inciso IV, da Constituição só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo – Verbete nº 666 da Súmula do Supremo. 



    AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.